Tribunal: TJES
Processo: 0001771-92.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001771-92.2022.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE GERALDO PACHECO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001771-92.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOSE GERALDO PACHECO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Geraldo Pacheco contra a decisão de pronúncia que o enquadrou nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. O réu é acusado de, em 25 de setembro de 2022, ter efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Júnio Silva Santos, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, resultando em sua morte. A defesa requer a impronúncia e o decote das qualificadoras, enquanto o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia; e (ii) estabelecer se as qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia é uma decisão que se restringe ao juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, sem a necessidade de certeza plena, que é reservada para a fase de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A confissão do réu, aliada à prova testemunhal e ao laudo cadavérico, confirma a materialidade do delito e fornece indícios suficientes de autoria, atendendo aos requisitos para a pronúncia, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia é admissível apenas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso. Os indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima estão respaldados pelas provas constantes dos autos, não havendo razões para afastá-las.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação.

O princípio in dubio pro societate prevalece na fase de pronúncia, autorizando a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia só ocorre quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 30/06/2022.
TJES, RSE n. 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 23/09/2020, DJe 08/10/2020.
TJES, RSE n. 030050189247, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 16/12/2020, DJe 12/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001771-92.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOSE GERALDO PACHECO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu
JOSÉ GERALDO PACHECO
, em face da decisão

que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal para ser submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de setembro de 2022, o denunciado, em unidade de desígnios e com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma de fogo, desferiu inúmeros disparos contra Júnio Silva Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 87/88, que foram a causa eficiente de sua morte.

Nas razões recursais ofertadas pelo réu, a defesa requer a impronúncia e o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, também pela negativa de provimento ao recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

A materialidade do delito encontra-se estampada no laudo cadavérico de fls. 87.

Assim, evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, limito-me a citar as provas que autorizam a manutenção da decisão atacada, mormente a confissão do réu, senão vejamos.

“
(...) Que o interrogando entrou em casa e pegou a arma que estava dentro do sofá, escondida; Que o interrogando voltou para a rua e encontrou BAIANO no final da rua; Que o interrogando foi tentar conversar com BAIANO novamente; Que BAIANO partiu para cima do interrogando e novamente entraram e luta corporal; Que nesse momento não havia nenhum testemunha no local; Que o interrogando caiu no chão e ao levantar sacou sua arma e a apontou para BAIANO; Que BAIANO começou a correr e o interrogando correu atrás dele; Que o interrogando mandou BAIANO parar, mas ele não obedeceu; Que, então, a uma distancia de 5 a 10 metros, o interrogando fez o primeiro disparo em direção a BAIANO; Que não sabe dizer se BAIANO foi atingido pelo primeiro disparo; Que BAIANO caiu no segundo disparo; Que o interrogando se aproximou e descarregou sua arma em BAIANO (...)”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa dos acusados foi realizada de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, e ainda, por motivo torpe, conforme exposto na exordial acusatória.

Assim, as referidas qualificadoras se mostram plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)